Tribunal: TJSP
Processo: 1052964-51.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ASSESSORIA FINANCEIRA – CONSTRIÇÃO JUDICICAL SOBRE COTAS DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA ALIENADAS POR DEVEDORA – DECRETO DE FRAUDE À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO MANEJADA PELA ADQUIRENTE DOS DIREITOS – MATÉRIA PRELIMINAR. Arguição de cerceamento de defesa diante do indeferimento da pretendida realização de prova oral e expedição de

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ASSESSORIA FINANCEIRA – CONSTRIÇÃO JUDICICAL SOBRE COTAS DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA ALIENADAS POR DEVEDORA – DECRETO DE FRAUDE À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO MANEJADA PELA ADQUIRENTE DOS DIREITOS – MATÉRIA PRELIMINAR. Arguição de cerceamento de defesa diante do indeferimento da pretendida realização de prova oral e expedição de ofícios, além de erro de procedimento face ao julgamento antecipado da lide. Desnecessidade da produção de prova testemunhal na hipótese, vez que a demanda suporta prova eminentemente documental. De outra quadra, possível o julgamento antecipado da lide, eis que presente aparato instrutório de modo a possibilitar a solução da controvérsia, sufientes os elementos acostados pelas partes nos embargos e na ação principal de cobrança. Matéria preliminar afastada.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA – CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE COTAS DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA ALIENADAS POR DEVEDORA – DECRETO DE FRAUDE À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO MANEJADA PELA ADQUIRENTE DOS DIREITOS – MÉRITO. Terceira embargante que pretende desconstituir constrição judicial que recaiu sobre ativos alienados por empresa devedora no transcurso de cobrança movida pela embargada. Sentença que julgou improcedentes os embargos com a declaração de fraude à execução, tornando inválida a anunciada alienação. Irresignação da terceira embargante. Documentação tendente a indicar a insolvência da alienante à época do negócio, bem como ausência de patrimônio a garantir a dívida. Embargante que se declara ciente, quando da aquisição, de protesto judicial manejado pela credora visando justamente o esvaziamento patrimonial da devedora. Prova da licitude do negócio que incumbia à terceira embargante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Decreto de fraude a execução que deve ser mantido com suporte na inteligência do artigo 792, inciso IV, do Código de Processso Civil. Parcial acolhimento do recurso apenas no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais. Redução a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Arbitramento a ser feito com base no princípio da equidade. Improcedência dos embargos de terceiro. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação em parte provido para reduzir a verba honorária sucumbencial, sem a majoração dessa mesma verba ( trabalho adicional ) com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000808996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052964-51.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRASILTERM
PARTICIPAÇÕES S.A, é apelado ST SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram a preliminar e deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052964-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/11
Recurso de Apelação no 1052964-51.2017.8.26.0100.
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível.
23a Vara Cível.
Processo no 1052964-51.2017.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juiz Guilherme Silveira Teixeira.
Apelante ( s ): Brasilterm Participações Sociedade Anônima.
Apelado ( s ): ST Serviços Financeiros Limitada.

VOTO No 48.605/2020.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - ASSESSORIA FINANCEIRA – CONSTRIÇÃO
JUDICICAL
SOBRE
COTAS
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA ALIENADAS POR DEVEDORA – DECRETO
DE FRAUDE À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EMBARGOS DE
TERCEIRO
MANEJADA
PELA
ADQUIRENTE
DOS
DIREITOS
–
MATÉRIA
PRELIMINAR.
Arguição
de
cerceamento de defesa diante do indeferimento da pretendida
realização de prova oral e expedição de ofícios, além de erro de
procedimento
face
ao
julgamento
antecipado
da
lide.
Desnecessidade da produção de prova testemunhal na hipótese,
vez que a demanda suporta prova eminentemente documental. De
outra quadra, possível o julgamento antecipado da lide, eis que
presente aparato instrutório de modo a possibilitar a solução da
controvérsia, sufientes os elementos acostados pelas partes nos
embargos e na ação principal de cobrança. Matéria preliminar
afastada.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA – CONSTRIÇÃO
JUDICIAL SOBRE COTAS DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
ALIENADAS POR DEVEDORA – DECRETO DE FRAUDE À
EXECUÇÃO - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO
MANEJADA
PELA
ADQUIRENTE
DOS
DIREITOS
–
MÉRITO. Terceira embargante que pretende desconstituir
constrição judicial que recaiu sobre ativos alienados por empresa
devedora no transcurso de cobrança movida pela embargada.
Sentença que julgou improcedentes os embargos com a declaração
de fraude à execução, tornando inválida a anunciada alienação.
Irresignação da terceira embargante. Documentação tendente a
indicar a insolvência da alienante à época do negócio, bem como
ausência de patrimônio a garantir a dívida. Embargante que se
declara ciente, quando da aquisição, de protesto judicial manejado
pela credora visando justamente o esvaziamento patrimonial da
devedora. Prova da licitude do negócio que incumbia à terceira
embargante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil. Decreto de fraude a execução que deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052964-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/11
mantido com suporte na inteligência do artigo 792, inciso IV, do
Código de Processso Civil. Parcial acolhimento do recurso apenas
no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais. Redução a
fim de evitar o enriquecimento sem causa. Arbitramento a ser
feito com base no princípio da equidade. Improcedência dos
embargos de terceiro. Sentença parcialmente reformada. Recurso
de apelação em parte provido para reduzir a verba honorária
sucumbencial, sem a majoração dessa mesma verba ( trabalho
adicional ) com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de embargos de
terceiro julgada improcedente pela sentença de folhas 1.001/1007,
ao fundamento de má-fé da terceira embargante na aquisição de
cotas de participação acionária alienadas por THERMES
PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE ANÔNIMA no decorrer de ação
de cobrança manejada por ST SERVIÇOS FINANCEIROS
LIMITADA, declarada fraude à execução, possível a penhora sobre
os direitos envolvidos. Sucumbente, arcará a terceira embargante
com o pagamento das custas, despessas processuais e honorários
advocatícios no importe de 10% ( dez por cento ) sobre o valor da
causa.
Inconformada, recorre a terceira
embargante
BRASILTERM
PARTICIPAÇÕES
SOCIEDADE
ANÔNIMA objetivando a reforma do julgado ( folhas 1.015/1.057
). Suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa
dado o indeferimento da expedição de ofícios a averiguar existência
de bens de titularidade da devedora THERMES, e da negativa de
produção de prova oral, ademais de erro de procedimento acerca do
julgamento antecipado da lide. No mérito, diz ter adquirido cotas de
participação em duas sociedades empresárias, alienadas por
THERMES, que figura como devedora em ação de cobrança ora em
cumprimento
de
sentença,
manejada
por
ST
SERVIÇOS
FINANCEIROS. Alega o descabimento da fraude à execução, pois à
época da alienação THERMES possuía patrimônio suficiente a
saldar a obrigação contraída junto a ST SERVIÇOS
FINANCEIROS. Defende prova da ciência da credora acerca da
existência de bens, incumbido a ela as diligências para sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052964-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/11
localização, em sede do cumprimento de sentença ( processo número
0020759-15.2019.8.20.0100 ). Aponta a existência de bens imóveis
pertencentes ao patrimônio da devedora, além de participação
acionária junto a BREITENER ENERGÉTICA SOCIEDADE
ANÔNIMA. Defende que a revogação de autorizações da
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL não
implica situação de insolvência da alienante dos bens, pois não
configura encerramento de suas atividades. Aduz negativa de
insolvência por THERMES. Discorda dos honorários advocatícios
fixados no percentual de 10% ( dez por cento ) sobre o valor
atribuído a causa, por resultar em montante excessivo.
Recurso
tempestivo,
devidamente
processado, preparado ( folhas 1.062/1.065 ) e respondido ( folhas
1.074/1.100 ), subiram os autos.
Manifestações de ambas as partes (
folhas 1.103/1.105 ) opondo-se à realização do julgamento virtual.
Manifestação da terceira embargante
( folhas 1.107/1.114 ), pleiteando a concessão de efeito suspensivo a
obstar atos expropriatórios sobre os bens objetos da lide.
Petição da embargada ( credora na
ação principal ) defendendo o prosseguimento do cumprimento de
sentença ( folhas 1.126/1.128 ).
Petições da terceira embargante (
folhas 1.130/1.1311 e 1.136/1.137 ) pleiteando concessão de efeito
suspensivo a obstar os atos expropriatórios sobre os bens discutidos
na presente lide.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos legais
de admissibilidade positivo, conhece-se do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052964-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/11
Preliminarmente,
a
requerente,
terceira embargante, destaca a ocorrência de cerceamento de defesa
e erro de procedimento diante do julgamento antecipado da lide.
A despeito do apregoado, a natureza
dos fatos discutidos ( alienação de cotas de participação societária ),
implicam na realização de prova eminentemente documental,
desnecessária a oitiva dos envolvidos no transcursso de cessão de
direitos e bens.
Sobressai a ampla prova documental
carreada aos autos pelas partes, seja nos embargos de terceiro, seja
no cumprimento de sentença da ação de cobrança ( processo número
0020759-15.2019.8.26.0100 ) manejada por ST SERVIÇOS
FINANCEIROS
LIMITADA
contra
THERMES
PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE ANÔNIMA.
Constou também pleito de expedição
de ofícios ao CADE ( Conselho Administrativo de Defesa Econômica
) a averiguar o procedimento e alienação de ações, à Delegacia da
Receita Federal para informação sobre declarações de bens em
nome da devedora, e a BREITENER ENERGÉTICA SOCIEDADE
ANÔNIMA para informação sobre eventual participação societária
de titularidade de THERMES.
Ausência de interesse processual para
a expedição de ofício ao CADE, na medida em que a terceira
embargante é requerente do procedimento de aquisição de cotas
acionárias, tendo, portanto, livre acesso a tais informações.
Conforme a análise dos autos da
ação de cobrança, logrou-se obter cópia da declaração de imposto
de renda de THERMES, com base no ano calendário de 2013,
sucedendo a ausência da entrega das declarações dos anos
supervenientes, razão pela qual denota-se, desde já, infrutífera a
pretensão da terceira embargante a tal respeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052964-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/11
Igualmente
irrelevante
para
o
deslinde da causa a vinda de informações de BREITENER
ENERGÉTICA
SOCIEDADE
ANÔNIMA
sobre
eventual
participação societária de THERMES, já existente documentação
suficiente nos autos a respeito.
Por fim, não há que se falar em erro
de procedimento pelo julgamento antecipado da lide
Como já mencionado, consta dos
autos documentação suficiente a bem delimitar a questão,
salientando-se que a prova oral pretendida para requerente não
possui o condão de confrontar os documentos já acostados,
afigurando-se desnecessária.
Fica,
pois,
afastada
a
matéria
preliminar.
Quanto ao mérito, é o caso de
manutenção da respeitável sentença de condenação à restituição de
valores.
Trata-se de embargos de terceiro pelo
qual BRASILTERM PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE ANÔNIMA
visa afastar constrição sobre participações acionárias adquiridas em
face de THERMES PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE ANÔNIMA.
Do visto, as aquisições envolveram
cotas de participação acionária de BORBOREMA ENERGIA
SOCIEDADE ANÔNIMA e MARACANAÚ GERADORA DE
ENERGIA SOCIEDADE ANÔNIMA.
Do
negócio,
alienou-se
a
participação de THERMES em MARACANAÚ, concernente a
5,795% ( cinco inteiros, setecentos e noventa e cinco milésimos por
cento ) do total, e em BORBOREMA, respeitante a 5,623% ( cinco
inteiros, seiscentos e vinte e três milésimos por cento ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052964-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/11
Ocorre que as alienações ocorreram
durante o trâmite de ação de cobrança movida por ST SERVIÇOS
FINANCEIROS LIMITADA contra THERMES. A ação foi julgada
parcialmente procedente, e em fase de cumprimento de sentença a
credora não logrou encontrar outros bens em nome da devedora, a
não ser as cotas de participação acionárias descritas.
Sopesados os elementos carreados
para os autos por ambas as partes, é o caso da manutenção da bem
lançada sentença dos embargos de terceiro que declarou fraude à
execução e julgou improcedentes os embargos.
Dispõe o artigo 792 do Código de
Processo Civil:
“Art. 792: A alienação ou
aoneração de bem é considerada fraude à execução:
( ... )
IV – quando, ao tempo da
alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação
capaz de reduzi-lo à insolvência.”
De seu turno, a Súmula número 375
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça prescreve:
“O
reconhecimento
da
fraude à execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”
Ora, a própria requerente narra que
tinha ciência, à épocada da aquisição, de procedimento de protesto
judicial manejado pela credora, no intuito justamente de evitar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052964-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/11
alienação de bens da devedora.
A existência do protesto judicial, bem
como a manifestação da embargante sobre a ciência dos fatos,
permite concluir sobre o pleno conhecimento da aquisição de bem
que, à época, não era livre e desimpedido, ao revés, referernte ao
único patrimônio de THERMES, tendo em vista a sequencia de
alienações que promoveu durante o período.
É o que permite concluir também a
declaração de imposto de renda pela devedora THERMES,
referente ao ano calendário de 2013, a indicar bens apenas
concernentes a participações societárias, sem, contudo, discriminar
tais direitos ( consoante análise dos documentos carreados à fase de
cumprimento de sentença, processo digital número 0020759-15.2019
).
A reforçar tal conclusão, verifica-se
que a respeitável sentença de procedência da ação de cobrança é
anterior à própria alienação, ocorrida em setebro de 2013.
No mais, observadas as tentativas de
localização de bens, por busca de penhora “on-line”, além de
constrição sobre eventuais veículos e outras, a credora não localizou
qualquer ativo passível de constrição.
Não há que se falar em situação de
solvência da devedora à época dos fatos, eis que, a tal propósito, a
terceira embargante nada comprovou, em desacordo com a regra
insculpida no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Desta
forma,
contrariamente
ao
defendido, não trouxe aos autos matrículas de imóveis a demonstrar
a titularidade por THERMES, tampouco demonstrou o aporte de
recursos
provenientes
da
partipação
no
grupo econômico
BREITENER ENERGÉTICA SOCIEDADE ANÔNIMA, ou ainda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052964-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 9/11
demonstrativos de rendimentos de suas eventuais operações no ramo
de atuação.
Nesta toada, em que pese a devedora
possuir em seus registros a anotação de empresa em atividade, na
prática não comprova o manejo de qualquer atividade produtiva ou
fonte de recursos.
Como defendido pela embargante, a
revogação de autorização de atividades pela entidade ANEEL, por si
só, não implica encerramento de atividades. Contudo, daí também
não se conclui pela existência de patrimônio a saldar a dívida.
A terceira embargante menciona
manifestação da devedora em sede de contranotificação do protesto
de bens, sem contudo, qualquer prova de solvência, atentanto-se que
tal manifestação ( aliás a única, devido ao silêncio na execução )
remontar ao ano de 2011.
Como bem afirmado, houve quitação
de dívida por THERMES, em processo diverso, a favor de terceiro,
no valor de R$ 205.473,42 ( duzentos e cinco mil, quatrocentos e
setenta e três reais e quarenta e dois centavos ), o que não implica
capacidade de solver a dívida perseguida pela ora embargada ST
SERVIÇOS, no patamar de cerca de R$ 10.000.000,00 ( dez milhões
de reais ), quando do início do cumprimento de sentença.
E nota-se, caso existentes tais bens,
por certo seriam objeto de tentativas de constrição pela própria
embargada
ST
SERVIÇOS
FINANCEIROS
em
sede
de
cumprimento de sentença. Todavia, as buscas por ativos denotaram-
se frustradas.
Desta forma, do visto e analisado, a
mera assertiva da terceira embargante, de interesse na aquisição dos
ativos, não descaracteriza a negligência quanto às cautela devidas
na oportunidade do negócio, quanto mais, pois possuía ciência
inequívoca de cobrança contra a devedora, capaz de reduzi-la à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052964-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10/11
insolvência, inclusive com registros de protesto judicial nas juntas
comerciais estaduai
Inviável, pois, a assertiva de boa-fé
na aquisição, pois eivada de vício pela afronta ao direito da credora,
declarado judicialmente de forma pretérita à transação.
É caso da manutenção da respeitável
sentença recorrida no tocante o decreto de fraude à execução e
rejeição dos embargos.
Resta analisar o pleito de reforma a
respeitável sentença recorrida na distribuição do ônus sucumbencial.
Defende a terceira embargante que os honorários advocatícios,
fixados em 10% ( dez por cento ) sobre o valor da causa resulta em
valor excessivo.
Sopesado o valor da causa, de R$
1.735,619,00 ( um milhão, setecentos e trinta e cinco mil, seiscentos e
dezenove reais ), os honorários percentuais resultariam em patamar
excessivo e desproporcional à natureza da demanda e ao efetivo
trabalho realizado, quanto mais, pois ausente dilação probatória.
Visando
melhor
remunerar
os
patronos da embargada, bem como evitar o enriquecimento sem
causa, de rigor a fixação dos honorários com base no princípio da
equidade em R$ 80.000,00 ( oitenta mil reais ).
Diante do parcial provimento do
recurso de apelação, não se aplica a majoração prevista no
parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, afastada a matéria
preliminar, no mérito, dá-se parcial provimento ao recurso de
apelação da requerente para reduzir a verba honorária advocatícia
sucumbencial para o montante de R$ 80.000,00 ( oitenta mil reais ),
sem a majoração da mesma verba ( trabalho adicional ) com base

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052964-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 11/11
no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, nos
moldes desta decisão.

MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR